Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS DELITOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. ART. 129, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória por dois crimes de tentativa de homicídio e absolutória em relação a uma terceira tentativa, bem assim desclassificatória de um dos fatos para o delito de lesão corporal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se o pedido de fixação da reprimenda relativa ao delito de lesão corporal, decorrente da desclassificação pelo Conselho de Sentença de um dos delitos de homicídio tentado, configura indevida supressão de instância; (ii) verificar a unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade entre os delitos de homicídio tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso interposto pelo Ministério Público tem por finalidade suprir omissão da sentença quanto à sanção penal do crime de lesão corporal, cuja condenação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri. Ao postular a complementação da prestação jurisdicional, o Parquet não formula pretensão inédita em sede recursal, tampouco inova o objeto do processo, limitando-se a requerer o integral cumprimento do veredicto popular, nos exatos termos da condenação imposta. Quando o Júri afasta o animus necandi, incumbe ao Juiz togado a definição com pertinência ao delito em que houve a desclassificação.
4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a comprovação de requisitos objetivos e subjetivos, como a demonstração da unidade de desígnios entre os delitos, não se aplicando quando os crimes resultam de condutas autônomas, praticadas em contexto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso ministerial conhecido e provido Recurso da defesa conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 61, 71, 121 e 129. CPP, artigos 74 e 492
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. TJDFT, Acórdão 1959401, 0704282-32.2023.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 2001877, 0711705-11.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.